Tribunal: STF
Processo: HC 76595
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Improcedentes alegações de atipicidade ou
impossibilidade do crime, bem como de nulidade por cerceamento de
defesa.
Aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099-95 (suspensão
condicional do processo) afastada por falta dos pressupostos
objetivos do benefício.
Pedido deferido, em parte, para, mantidas a condenação
e a prisão, anularem-se a sentença e o acórdão no ponto referente à
fixação da pena, de modo a que venha esta a ser fundamentadamente
arbitrada pelo Juiz de primeiro grau.